Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
II – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPAROS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXECUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FURTO DE COMPONENTES DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO FORNECEDOR OU DE NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE IMPOSTA PELA SENTENÇA RECORRIDA. NOVA CONDENAÇÃO POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO.
IV – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais, alegadamente advindos de falhas na prestação dos serviços de reparos no veículo de titularidade do autor, bem como de supostos furtos de componente do automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de responsabilidade civil do réu pelos danos alegadamente ocasionados ao veículo do autor, a ensejar, ou não, o acolhimento da pretensão reparatória deduzida na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Eventual falta de esmero do autor/apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, são suficientes a combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada pela parte demandada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome o réu, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (art. 14, CDC). Em caso tais, basta a prova do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
5. A disciplina consumerista, ao estabelecer a responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços, impõe ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de conduta ilícita do fornecedor, bem como o nexo de causalidade ou normativo entre, respectivamente, a ação ou omissão lesiva e o resultado danoso.
6. Caso concreto em que o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada inexecução dos serviços contratados ou a sua prestação de forma defeituosa, tampouco o suposto furto de componentes do automotor enquanto o bem estava sob a guarda do fornecedor. Ônus probatório não atendido (art. 373, I, do CPC). 6.1 Inexistindo comprovação de ato ilícito praticado pelo réu/apelado ou de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegadamente ocasionados ao veículo de titularidade do autor/apelante, inviável o acolhimento da pretensão reparatória.
7. Litigância de má-fé. Penalidade imposta pela sentença recorrida. Pedido de nova condenação formulado em contrarrazões. Descabida a imposição de nova sanção por litigância de má-fé com fundamento nos mesmos fatos já apreciados pelo juízo de origem, sob pena de configuração de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704206-78.2022.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 18/05/2022, p. 31/05/2022.